Tribunal: STF
Processo: HC 215913
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Antonio Lucas Martins Cordeiro, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 160.923/DF, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Narram os autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática dos delitos tipificados nos arts. 158, 218-B e 213, § 1º, do Código Penal.



    Sustentam os impetrantes, em síntese, constrangimento ilegal, pois entendem estarem ausentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do Código Processo Penal e defendem a suficiência de cautelares alternativas.



    Ademais, destacam a presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa. 



    Requerem, liminarmente, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva, substituindo-a por cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.



    Examinados os autos, decido.



    Eis a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ESTUPRO QUALIFICADO, EXTORSÃO E FAVORECIMENTO DE EXPLORAÇÃO SEXUAL DE ADOLESCENTE. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Não ofende o princípio da colegialidade a prolação de decisão monocrática pelo relator, quando estiver em consonância com súmula ou jurisprudência dominante desta Corte e do Supremo Tribunal Federal. 



    2. Para o julgamento, por esta Corte Superior, de agravo regimental em matéria penal, não cabe intimação da defesa acerca da data em que será realizada a respectiva sessão de julgamento, nem há direito a sustentação oral. 



    3. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 



    4. In casu, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois o agravante teria se utilizado de um perfil falso em rede social, atraindo duas adolescentes de 17 anos para exploração sexual, convencendo-as a enviar fotos e vídeos e, após obter o material, passou a chantageá-las e ameaçá-las de morte caso não enviassem novos registros. Ademais, as ofendidas teriam transferido o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) ao agravante com o intuito de cessar os abusos. 



    5. O fato de o agravante possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva. 



    6. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do ora agravante. 



    7. Não há ilegalidade em acórdão que traz maiores detalhes à motivação já contida no decreto preventivo, sobretudo quando as razões utilizadas pelo Juízo singular são suficientes, por si sós, para a manutenção da constrição cautelar do réu. 



    8. Agravo regimental desprovido.”



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, a manutenção do decreto prisional apresenta fundamentos aptos a justificar a constrição processual da liberdade do paciente, vale dizer, a garantia da ordem pública, evidenciada não apenas pela gravidade in concreto do delito, mas também em razão de seu modus operandi, tal como referido pelo Ministro Ribeiro Dantas no voto condutor do acórdão questionado:



    “Como se vê, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois o agravante teria se utilizado de um perfil falso em rede social, atraindo as vítimas - duas adolescentes de 17 anos - para a exploração sexual, convencendo-as a enviar fotos e vídeos e, após obter o material, passou a chantageá-las e ameaça-las de morte caso não enviassem novos registros a ele. 



    Além disso, a fim de convencer as vítimas, o agravante teria afirmado que poderia enviar prints de conversas com outras meninas que já teriam lhe vendido materiais de cunho sexual. Ademais, as ofendidas teriam transferido o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) ao agravante com intuito de cessar os abusos. 



    Tais circunstâncias autorizam a segregação provisória, segundo entendimento consolidado desta Corte no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o crime fora praticado, como ocorreu neste caso.”



    Ademais, é consolidado na jurisprudência desta Corte que 



    [m]ostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva. (HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16).



    Perfilhando esse entendimento: HC nº 136.778/RO, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 7/11/16; HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16.



    Por fim, ressalte-se que a existência de condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso.



    Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de maio de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator